Tribunal: CARF
Processo: 10830.002779/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002779/2008-44
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.215 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EDIMOM FOMENTO MERCANTIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando se verifica que a diversidade de
conclusão entre os acórdãos recorrido e paradigma ocorre em razão de terem as
decisões tratado de situações diferentes, e não por divergência na aplicação da
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002779/2008-44
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002779/2008-44

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão 1402-002.080, de 21 de janeiro de 2016, por meio do qual, o colegiado, por
unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso para acolher a decadência em relação
aos trimestres do ano-calendário de 2002 e, no mérito, reduziu a multa de ofício ao percentual de
75%. A decisão foi consubstanciada nos seguintes termos:
Acordão recorrido 1402-002.080
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO
O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (STJ Primeira Seção de
Julgamento, Resp 973.733/SC, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em
12/08/2009, DJ 18/09/2009).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO BACEN. UTILIZAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES NO PROCESSO FISCAL. REGULARIDADE.
Não há irregularidade na utilização, no procedimento fiscal, das informações
referentes à definição natureza das atividades exercidas pelo sujeito passivo,
fornecidas pelo Órgão que por definição legal detém em caráter exclusivo esse
mister.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUBSISTÊNCIA.
Descabe a imputação da multa qualificada quando a apuração fiscal teve por
base informações contidas nos registros do sujeito passivo sem a ocorrência de
omissão de receita e, concomitantemente, quando os fatos apurados induzem
ao benefício da dúvida quanto à erro de interpretação ou conduta fraudulenta.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para acolher a decadência em relação aos trimestres do ano-
calendário de 2002 e, no mérito, reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%.

Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002779/2008-44

A Fazenda Nacional se insurge contra a desqualificação da multa de ofício,
apresentando como paradigma o acórdão 9101-00.528. Requer, ao final: (fl. 504):
“(a) seja conhecido o presente recurso, face à observância aos requisitos de
admissibilidade previstos art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009;
(b) seja dado total provimento ao presente recurso, para reformar o acórdão recorrido,
mantendo-se a integralidade do lançamento, em especial da multa qualificada no
patamar de 150%.
(c) reconhecendo-se o evidente intuito de fraude, a contagem do prazo de decadência
do direito de a Fazenda Nacional formalizar a exigência tributária deve observar o
disposto no art. 173 do CTN.”
Em 25 de maio de 2016, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso especial, nos seguintes termos (grifos do original):
(...)
Para comprovar a divergência, a Fazenda Nacional colaciona, em seu recurso, os
seguintes trechos dos acórdãos recorrido e paradigma:
Trecho do voto condutor do acórdão recorrido
"Nesse ponto ratifico o exposto em momento anterior deste voto no sentido de
que o Termo de Verificação concernente à exigência do IOF, lavrado pela
mesma autoridade lançadora responsável pelo presente lançamento, afirma que a
interessada exercia atividade de factoring. Com um detalhe: Esse termo foi
lavrado apenas três meses antes da conclusão do procedimento aqui sob exame.
Ainda que tenha questionado a fiscalizada por diversas vezes durante o
procedimento fiscal, apenas quando cientificado das conclusões do Bacen a
autoridade lançadora mudou o enfoque e tratou formalmente a interessada como
instituição financeira atuando sem autorização da autoridade do Órgão
responsável.
Ora, se o sujeito passivo recebe um documento formal da RFB atestando o
exercício da atividade por ele defendido, penso que ao menos criou-se o
benefício da dúvida de que tal entendimento pudesse prevalecer no âmbito da
administração tributária federal. O equívoco da interessada está sendo
devidamente suprido com a autuação e a multa de ofício.
Mas não vejo demonstrado o dolo quando a própria autoridade fiscal pode ter
contribuído com a decisão da recorrente de adotar os percentuais não acatados
neste procedimento.
Pelo exposto, voto por reduzir a multa ao percentual de 75%.”
Ementa do paradigma - Acórdão no 9101-00.528
"Processo no 10882.002039/2003-98
Recurso no 143.795 Especial do Procurador
Acórdão no 910100.528 – 1a Turma
Sessão de 11 de março de 2010
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002779/2008-44

Matéria IRPJ E OUTROS MULTA QUALIFICADA
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado MOLICAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE SEGUROS LTDA.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2000
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. EVIDENTE INTUITO
DE FRAUDE. ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE A prática da
simulação com o propósito de dissimular, no todo ou em parte, a ocorrência do
fato gerador do imposto, caracteriza a hipótese de qualificação da multa de
ofício, nos termos do art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996.
O “erro de proibição” ou erro sobre a ilicitude do fato não exclui o dolo, mas
atua tão somente na dosimetria da pena, podendo isentá-la ou diminuí-la.
Inaplicável no âmbito das sanções administrativas fiscais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento ao
recurso da Fazenda Nacional e restabelecer a exigência da multa qualificada, nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado. Vencidos os
Conselheiros Karen Jureidini Dias (Relatora), Alexandre Andrade Lima da Fonte
Filho, Antonio Carlos Guidoni Filho, Ivete Malaquias Pessoa Monteiro e Suzy
Gomes Hoffman. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Claudemir Rodrigues Malaquias."
Trecho do voto condutor do acórdão paradigma
“No campo tributário, a realização de atos simulados configura a conduta
tipificada na legislação vigente como sonegação, entendida como a ação dolosa
tendente a impedir o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária (art. 71, inciso I da Lei n.
4.502/1964).
Assim, correta a fiscalização que qualificou os atos e negócios da reorganização
societária como ação dolosa, cuja finalidade foi impedir ou retardar
conhecimento pelo fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Aqui, entende-se por dolo a consciência e a vontade de realização dos elementos
objetivos da conduta que se quer adjetivar como dolosa. Ou seja, o dolo é
“saber e querer a realização da conduta” e não exige, portanto, a
consciência da ilicitude, que é elemento da culpabilidade. Basta que estejam
presentes seus elementos, aferidos objetivamente, sem perquirir o estado
anímico do agente, quais sejam: o i) elemento cognitivo ou intelectual:
consciência atual da realização dos elementos objetivos da conduta; e o ii)
elemento volitivo: vontade incondicionada de realização da conduta.”
(destaques da Recorrente)
Transcreve, ainda, a Fazenda Nacional, em seu recurso, trecho do voto condutor do
acórdão da DRJ, no qual se analisa a conduta da contribuinte tendente a impedir o
conhecimento, pelo fisco, de fato relevante.
"“Como se vê do relato fiscal, a conduta questionada acabou por alterar a
verdade sobre um fato juridicamente relevante, prejudicando o conhecimento,
pela Fazenda Pública, das atividades de intermediação financeira exercidas pela
empresa, transvertidas em meras negociações com títulos de terceiros, fato
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002779/2008-44

infirmado pelo Banco Central do Brasil, que atestou sua irregular atuação à
margem do sistema financeiro, e pela Fiscalização, que analisou seus contratos
no curso do procedimento. Some-se a isto a constatação de um determinado
padrão da conduta delitiva associada a atos comissivos ou omissivos
praticados de maneira reiterada, que evidencia a intenção de,
reiteradamente, recolher tributo menor que o devido, e afasta a
possibilidade de classificar tais ocorrências como erro escusável.
Ao assim agir, a empresa esquivou-se do controle exercido pelo Banco
Central do Brasil, que exige periodicamente das instituições financeiras
autorizadas uma série de informações cadastrais e contábeis visando à
estabilidade do sistema financeiro do Brasil, bem como manteve aparente
regularidade na entrega das DCTF e das DIPJ, declarando apenas parte dos
valores efetivamente devidos.” (destaques da Recorrente)
Cotejando-se os acórdãos recorrido e paradigma, resta demonstrada a divergência
arguida: diante do mesmo ilícito, qual seja, prestação consciente de informações falsas
ao Fisco e de forma reiterada, os colegiados decidiram de forma contrária. Enquanto no
acórdão recorrido, entendeu-se que eventual erro do contribuinte quanto a ilicitude de
seus atos afastaria a caracterização de fraude ou simulação para qualificação da multa;
no acórdão paradigma, adotou-se a tese de que identificada a conduta evasiva não é
preciso comprovar que o contribuinte possuía “consciência da ilicitude”. Considera-se
“não prospera o entendimento de que se o contribuinte incorreu em erro quanto à
ilicitude da conduta, estaria afastado o dolo e, por conseguinte, a multa qualificada.
Assim, entendo que foram atendidos os pressupostos capazes de ensejar a subida dos
autos ao exame da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
(...)
Intimado, do acórdão e do recurso especial interposto, o sujeito passivo
apresentou contrarrazões, questionando a admissibilidade e o mérito do recurso. Apresentou
também embargos de declaração em face do acórdão 1402-002.080, os quais foram rejeitados
pelo despacho de fls. 551-552. Em seguida, apresentou recurso especial, o qual teve o
seguimento negado por intempestividade, nos termos do despacho de fls. 616-617.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002779/2008-44

do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
O sujeito passivo contesta a admissibilidade do recurso especial sustentando que
as situações fáticas e as matérias autuadas são distintas. Vejamos.
O caso dos autos trata de auto de infração relativo a IRPJ em virtude de apuração
incorreta do imposto, na medida em que, em auto-arbitramento, o contribuinte aplicou o
coeficiente de 38,4% sobre as receitas de 2002, 2003, 2004 e 2005, e não o coeficiente de 45%
estipulado para as empresas que atuam como instituição financeira.
A autoridade autuante pontuou que, não obstante o sujeito passivo ter declarado
exercer a atividade de fomento comercial, ele na verdade exercia intermediação de recursos
financeiros. A qualificação da multa foi justificada na forma da conduta (“consistente e
reiterada”, por 4 anos consecutivos), por ter a empresa supostamente atuado sem autorização do
Banco Central, bem como ante a constatação de não ser plausível que o sujeito passivo não
tivesse sido alertado do erro por empresa de auditoria por ele contratada. In verbis, trecho do
Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 18-19):
(...)
50- A fiscalizada operando à marginalidade do sistema financeiro sem a devida
fiscalização do Banco Central pôde, ao longo de quatro anos, retardar/ impedir o
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002779/2008-44

conhecimento das autoridades de sua real condição de instituição financeira, e, por
conseguinte declarar a menor o IRPJ devido.
51- Portanto, a comprovação de que a prática delituosa deu-se de forma consistente e
reiterada ao longo do tempo denota a o intuito doloso pela fiscalizada.
52- Conforme já relatado anteriormente, a fiscalizada antes do início da ação fiscal
retificou todas a DCTFs referente ao período compreendido entre janeiro de 2001 a
dezembro de 2005, alterando (majorando), em todos os períodos, o IRPJ, CSLL, PIS e a
COFINS.
53- Porém, não informou nas DCTFs o IRPJ realmente devido deste período. Ademais,
vários meses antes do início da ação fiscal a fiscalizada havia contratado empresa
especializada (fls. 70 a 73) para efetuar uma auditoria. Esta auditoria culminou com as
retificações mencionadas no item anterior.
54- Não seria plausível que uma empresa especializada em auditoria não tivesse
"alertado" a fiscalizada do IRPJ devido nos anos-calendário em comento.
55- Portanto, conclui-se pelo dolo não à partir de uma única ação delituosa mas pela
repetição desta conduta no decorrer de um longo lapso temporal: quatro anos-
consecutivos.
56- Assim, diante das definições anteriormente transcritas e da análise dos fatos e
documentos apurados por esta fiscalização, constatamos que a PRÁTICA
SISTEMÁTICA do contribuinte, materializada nela omissão de declarar ou recolher ao
Fisco o IRPJ devido, nos anos-calendário 2002 a 2005. se subsume perfeitamente aos
tinos previstos nos arts. 71 , inciso I, e 72 da Lei n.° 4.502/1964.
O voto condutor do acórdão recorrido desqualificou a multa ao observar que,
apenas 3 meses antes, a mesma autoridade lavrou contra este mesmo sujeito passivo um o Termo
de Verificação relativo à exigência do IOF, no qual afirma que a atividade por ele praticada era
fomento mercantil. Considerou, portanto, que se o sujeito passivo recebe um documento formal
da Receita Federal atestando o exercício da atividade por ele defendido, “ao menos criou-se o
benefício da dúvida de que tal entendimento pudesse prevalecer no âmbito da administração
tributária federal”, não havendo que se falar em dolo.
Como se percebe, o caso dos autos envolve circunstâncias fáticas bem peculiares
que levaram à constatação do dolo por parte da fiscalização e à exclusão do dolo por parte do
acórdão recorrido.
Pois bem. Analisando-se o acórdão paradigma 9101-00.528, verifica-se que ali
tratou-se de auto de infração lavrado em virtude de “Exclusões indevidas do lucro real –
ganho de capital na alienação de participação societária.” O voto vencedor pontua que a
qualificação da multa ocorreu em virtude da constatação de simulação na venda de participação
societária, a qual ele identifica com a sonegação prevista no artigo 71 da Lei 4.502/1964. Vale o
destaque de trechos desse voto:
(...)
A fiscalização entendeu que a contribuinte praticou atos simulatórios com a finalidade
de ocultar a venda de participação societária, deixando de oferecer os ganhos
auferidos na operação. Como bem destacou a Ilustre Relatora, trata-se de planejamento
fiscal visando a entrega da “Molicar Sistemas”, para a “Audatex”, por meio de retirada
da “Molicar Serviços” da “Molicar Sistemas”, levando a “Molicar Serviços” sua
parte do capital correspondente a 80% da participação societária.
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002779/2008-44

Segundo a fiscalização, a empresa “Molicar Serviços” utilizou­se de institutos
jurídicos que divergiram da verdadeira intenção das partes, qualificando-os como
atos simulatórios, cuja finalidade foi a de ocultar a ocorrência do fato gerador do
imposto relativo à alienação de sua participação societária.
Estes fatos subsumem-se ao disposto no art. 71 da Lei 4.520, de 30 de
novembro de 1964, verbis:
(...)
Os elementos trazidos aos autos permitem concluir pela ocorrência de prática
simulatória, tendente a ocultar a ocorrência do fato gerador do imposto incidente
sobre o ganho de capital auferido.
(...)
No presente caso, verificou-se esta discrepância entre os negócios jurídicos
celebrados (reorganização societária) e a intenção prática querida pelas partes
(alienação de participação societária). Portanto, entendo não restar dúvidas de que
trata-se da realização de atos simulados com a finalidade de reduzir a incidência de
tributos, o que de pronto enseja a qualificação da multa de ofício.
No campo tributário, a realização de atos simulados configura a conduta
tipificada na legislação vigente como sonegação, entendida como a ação dolosa
tendente a impedir o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária (art. 71, inciso I da Lei n. 4.502/1964).
(...)
Como se percebe, não há nenhum ponto de aproximação quanto às circunstâncias
fáticas tratadas nos acórdãos recorrido e paradigma. As conclusões divergentes se dão muito
mais por terem as decisões tratado de situações diferentes do que por uma suposta divergência na
aplicação da lei tributária.
Da análise do voto condutor do paradigma não é possível inferir o que aquele
colegiado diria do caso dos autos.
Ate o exposto, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, razão porque oriento meu voto para não
conhecer do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002779/2008-44

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital